Tribunal: TJBA
Processo: 8012008-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012008-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: T. R. R. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA. OFERECIMENTO DE ALTERNATIVAS AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por consumidor menor de idade, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo pela companhia aérea ré.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo, comunicado com 62 dias de antecedência, acompanhado do oferecimento de alternativas ao consumidor, configura dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação do cancelamento do voo com 62 dias de antecedência, em conformidade com a Resolução nº 556/2020 da ANAC, que flexibilizou as regras da Resolução nº 400/2016 durante o período pandêmico, mantendo a exigência do aviso prévio mínimo de 72 horas, acompanhada do oferecimento de alternativas viáveis (remarcação sem custo, manutenção da passagem aberta por 12 meses ou reembolso integral), afasta a ilicitude da conduta.

4. A jurisprudência consolidada entende que atrasos ou cancelamentos de voo comunicados com antecedência razoável, sem comprometer o núcleo essencial da prestação contratada, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano.

6. O atraso de menos de 12 (doze) horas no trecho entre São Paulo e Salvador está longe de configurar lesão à esfera moral do consumidor.

7. Alterações programadas, comunicadas com antecedência e acompanhadas de alternativas viáveis, inserem-se no risco ordinário da atividade de transporte aéreo, sem configurar quebra da confiança essencial à relação de consumo

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012008-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes T. R. R. e outros e como apelada TAM LINHAS AEREAS S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar a preliminar suscitada
e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01